Tribunal: STF
Processo: MS 34793
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida cautelar, impetrado por Alumini Engenharia S/A – em recuperação judicial, em face de ato do Plenário do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 632/2017/TCU/Plenário, prolatado no bojo do Processo TC nº 009.834/2010-9.



    O processo de Tomada de Contas foi instaurado perante o Tribunal de Contas em razão de auditoria nas obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, especialmente nos contratos firmados para a execução das unidades que compõem o Núcleo de Processamento de Óleo Bruto da Refinaria do Complexo. 



    Em análise dos resultados da auditoria realizada, o TCU decretou cautelarmente a indisponibilidade dos bens da empresa e dos demais Consórcios participantes das obras, nos termos do artigo 44, §2º da Lei nº 8.443/1992 c/c artigos 273 e 274 do RITCU, pelo prazo de um ano, em razão de possível prejuízo à Petrobras pela detecção de sobrepreço nas avenças contratuais averiguadas.



    Inconformada, a empresa Impetrante sustenta a ausência de competência cautelar da Corte de Contas para decretar a indisponibilidade de bens de particulares, à luz do conteúdo do artigo 44, §2º da Lei nº 8.443/1992, pois tal medida seria de competência exclusiva do Poder Judiciário, já que o Tribunal pode atingir somente os bens dos gestores de dinheiro público. Ainda, sustenta inexistir motivação individualizada hábil a justificar a medida extrema decretada em face da Impetrante, notadamente, antes de qualquer oitiva da parte. Finalmente, sustenta que, por se encontrar em recuperação judicial, a competência para decretar medida cautelar de indisponibilidade de bens é do juízo falimentar, nos termos do artigo 6º, §3º da Lei nº 11.101/2005.



    Pugna pela concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decretação cautelar de indisponibilidade de bens em face da empresa. No mérito, requer a concessão da segurança, para anular o Acórdão 632/2017/TCU/Plenário, na parte em que decretou a medida cautelar de indisponibilidade dos bens da Impetrante.



    Em 29.6.2017, concedi parcialmente a medida cautelar para suspender, em parte, a eficácia do ato coator atacado e determinar ao TCU que, pretendendo efetivar a medida de constrição cautelar dos bens da impetrante, o faça ao juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo por meio de requisição à Advocacia-Geral da União (eDOC 16).



    Em suas informações, o Tribunal de Contas da União noticia que a referida decisão foi levada ao conhecimento do Presidente daquela Corte para análise e autorização da aventada provocação à Advocacia-Geral da União, com vistas à formulação do pedido de constrição patrimonial ao juízo da recuperação judicial (eDOC 28). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da segurança nos seguintes termos (eDOC 32):



    Mandado de segurança. Decretação de indisponibilidade cautelar de bens pelo Tribunal de Contas da União, com vistas ao ressarcimento do erário. Teor da decisão cautelar que não é incompatível com a circunstância de a empresa estar em recuperação judicial. Parecer pelo indeferimento da segurança.



     



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal de Contas da União, verifica-se a prolação do Acórdão 1.639/2018, assim sumariado:



    Sumário



    RELATÓRIO DE AUDITORIA. OBRAS DO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ). MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA 34.793/DF (STF). REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MEDIDA CONSTRITIVA ADOTADA NO ACÓRDÃO 632/2017-TCU-PLENÁRIO APENAS EM FACE DAS EMPRESAS ALCANÇADAS PELO MANDAMUS.



    Acórdão



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada nos contratos relativos ao Comperj, no ano de 2010, nas obras de implantação das unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) , de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) e de Coqueamento Retardado (UCR) ;



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. aplicar os efeitos da decisão proferida nos autos dos Mandados de Segurança 34.793/DF e 35.158/DF, que tramitam no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para revogar a medida acautelatória de indisponibilidade de bens adotada no Acórdão 632/2017-TCU-Plenário em face das empresas Galvão Engenharia S/A e Alumini Engenharia S/A;



    9.2. com fundamento nas razões de decidir constantes do Acórdão 2572/2016-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro Bruno Dantas, sobrestar os processos TC Processo 009.175/2017-2 e TC Processo 009.204/2017-2, até que se concluam os procedimentos de recuperação judicial pelos respectivos juízos de falências;



    9.3. solicitar à Advocacia-Geral da União que adote as medidas judiciais cabíveis junto ao juízo falimentar competente, caso já não tenha feito, para assegurar a constrição patrimonial relativa às empresas Alumini Engenharia S/A e Galvão Engenharia S/A, com fundamento nas determinações exaradas pelos Mandados de Segurança 34.793/DF e 35.158/DF, de relatoria de Min. Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal;



    9.4. solicitar à 2ª Vara de Recuperação Judicial e Falências da comarca de São Paulo (SP) e à 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro que encaminhem a este Tribunal as decisões que vierem a ser proferidas relativas aos processos de recuperação judicial das empresas Alumini Engenharia S/A e Galvão Engenharia S/A, respectivamente.



    9.5. encaminhar cópia desta deliberação às empresas Alumini Engenharia S/A e Galvão Engenharia S/A.



    Diante da revogação do ato que determinou a indisponibilidade dos bens da impetrante, verifica-se a perda de objeto deste writ, razão pela qual declaro prejudicado este mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente